Tribunal: TJBA
Processo: 0012656-45.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012656-45.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELA SOUZA SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: ANA VALERIA SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE FATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA OU TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES. DISTINÇÃO FÁTICA COM OS PRECEDENTES INVOCADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, analisando os requisitos para caracterização da sucessão empresarial e concluindo pela sua ausência com base nos elementos probatórios dos autos.

III - A mera alegação de contrariedade à jurisprudência consolidada não configura vício passível de correção por embargos de declaração quando o julgado distinguiu adequadamente o caso concreto dos precedentes invocados, demonstrando a inaplicabilidade da tese ao conjunto fático-probatório existente.

IV - A sucessão empresarial presumida, embora admitida pela jurisprudência em casos específicos, exige demonstração de elementos concretos de continuidade, como manutenção do quadro societário, administrativo ou funcional, transferência de clientela ou utilização do mesmo fundo de comércio, não bastando a mera ocupação do mesmo espaço físico com atividade similar.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, buscando nova análise do conjunto probatório e aplicação diversa do direito à espécie, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012656-45.2011.8.05.0080
, em que figura como
Embargante GRAZIELA SOUZA SANTOS BISPO
e como
Embargado ANA VALERIA SILVA DE ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.